Tribunal: STF
Processo: Rcl 54062
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília, nos atos do Processo nº 0000448-86.2021.5.10.0016, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de sua dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890, bem como nas Reclamações 52.170, 52.791, 52.921, 52.953, 52.956, 52.957, 52.958, 52.959, 53.126, 53.281, 53.284, 53.285, 53.286, 53.310, 53.429 e 53.394.



    Sustenta-se, em suma, que a Embrapa é “uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação” (eDoc 1, p. 2); que suas atividades e bens “estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial” (eDoc 1, p. 23); e que “as atividades da Reclamada têm nítido interesse público e social e isso é indiscutível, pois atua justamente em setor em que a iniciativa privada muitas vezes não tem o menor interesse em atuar” (eDoc 1, p. 7).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem; que, cumulativamente, seja determinada a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista citada; e que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte (parte beneficiária) até a definição meritória desta ação. No mérito requer-se a cassação da decisão reclamada, a fim de que sejam observadas as decisões paradigmáticas invocadas.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Inicialmente, em relação a alegada violação às decisões proferidas em outras Reclamações (52.170, 52.791, 52.921, 52.953, 52.956, 52.957, 52.958, 52.959, 53.126, 53.281, 53.284, 53.285, 53.286, 53.310, 53.429 e 53.394), essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Assim, nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. 



    Convém ressaltar, contudo, que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



     



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



     



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



     



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



     



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



     



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da ACO 3469, DJe 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a autora a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Interposto agravo regimento dessa decisão, o Plenário a ele negou provimento fixando o seguinte entendimento:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021).



     



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissas fáticas, que a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não submetido ao regime concorrência, além de ser uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e que não distribui lucros.



    Logo, no que tange ao pagamento de suas dívidas judiciais, a Embrapa submete-se ao regime dos precatórios, nos termos do que decido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Não obstante o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas citadas ADPFs, o juízo reclamado assim despachou (eDoc 73):



     



    “A parte embargante aduz que na decisão embargada o juízo não se manifestou quanto ao regime de precatórios que lhe é aplicável. 



    Com razão. 



    Sanando a omissão, passo à análise do pedido. 



    A reclamada é empresa pública, e como tal, sujeita ao regime privado de pessoal, por força de expressa previsão da CF, e assim, não lhe cabe a adoção do regime de precatório para pagamento dos seus débitos. 



    (…)



    Portanto, e conforme doutrina dominante, o patrimônio da empresa pública subsume-se às normas de direito privado. 



    Acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar a omissão, mas sem prestar efeitos modificativos.”



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores trabalhistas. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.170 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.3.2022; e Rcl 52791, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022, essa última assim ementada:



     



    “MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Embrapa, proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000182-55.2019.5.10.0021, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República.



    Requisitem-se as informações às autoridades reclamadas, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente